Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-34.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA TELEFREX – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I - A sentença proferida na ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo à parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).
II - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019).
Visto, etc.
Apelação Cível interposta por LEONOR SOUZA GONCALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no. 1007234-34.2017.8.11.0003 que, ante a ausência de documentos probatórios do investimento, julgou improcedente o processo, da seguinte forma:
“Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por LEONOR SOUZA GONÇALVES, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), com fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, IV e art.485, VI, ambos do Código de Processo Civil.”
Em suas razões, a parte autora/apelante, requer a reforma da sentença, sustentando (i) a aplicabilidade da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova, prevista no § 1o, do art. 373, do CPC, uma vez que não detém todos os documentos que comprovem os pagamentos efetuados; (ii) que juntou aos autos documento comprobatório produzido pela própria empresa apelada.
Sem contrarrazões do apelado em razão da não angularização processual.
É o relatório.
A exequente ingressou com a Ação de Liquidação de Sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., pleiteando a restituição do valor investido para aquisição de conta, no valor de R$ 5.685,58 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.
Citada, a empresa requerida/apelada não se manifestou.
Assim, sobreveio a sentença por meio da qual a MM Juíza julgou a ação improcedente com base no art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de documentos necessários e essenciais para demonstração do pagamento do suposto investimento.
Pois bem.
Inicialmente destaco que, o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.08.0001, julgada pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, demanda prévia liquidação. Portanto, considerando a complexidade do título, a parte que pretendente liquidar essa sentença, necessita demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).
De acordo com o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, considerados aqueles que “dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda” (STJ, REsp 1.262.135/SP, Rel Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 18-04-2014, disponibilizado em: 03-02-2015).
No caso em análise, embora o apelante informe que é beneficiário da sentença coletiva, pois atuou como divulgador, investindo o valor aproximado R$ 5.685,58 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ), não há nos autos elementos mínimos comprobatórios que demonstrem o pagamento do suposto investimento.
Isso porque, o suposto documento o recibo bancário colacionado ao id. 113106452 - Pág. 10, não esta acompanhado do comprovante de pagamento.
Assim, embora o apelante informe que o site da requerida Telexfree não está funcionando normalmente, impossibilitando o de comprovar as transações e as informações relativas a valores investidos, recebidos e retidos, a quantidade de Voip's ativos, data de ingresso, entre outros, que só estariam disponíveis na conta online de cada investidor, entendo que por se tratar a presente demanda de liquidação de sentença, cabe ao autor a mínima comprovação da relação jurídica com os réus, a fim de respaldar a sua figuração no polo passivo, o que não ocorreu no caso em análise.
Nesse sentido, tem sido o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, cabe à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Oportunizada a emenda à inicial, para que a parte autora comprove sua legitimidade, haja vista que pendente a juntada de documentação que revele a condição do autor de divulgador da ré, não cumprindo ela a determinação judicial, a exordial será indeferida, provocando ainda a extinção do feito”. (TJMS; AC 0800830-61.2016.8.12.0001; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO; DATA DE JULGAMENTO: 09-07-2019; DATA DA PUBLICAÇÃO: 11-07-2019).
Ainda,
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SENTENÇA COLETIVA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPROVADA. PROVAS MÍNIMAS SUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A parte autora preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença coletiva, porque trouxe os elementos que tinham a disposição para demonstrar a sua pertinência subjetiva com a relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva n. 0800224-44.2013.8.01.0001, notadamente o comprovante de depósito na conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree). 2. O negócio jurídico entabulado pelas partes se notabilizou no país inteiro como uma pirâmide financeira que terminou com a alegação de prejuízo por parte das pessoas físicas que se uniram na base piramidal. Portanto, é de se presumir que a apelada não forneça administrativamente as informações pleiteadas pelos interessados que outrora realizaram aportes financeiros no negócio. 3. (...) No caso, as provas necessárias para o processamento da liquidação da sentença se encontram hospedadas em ambiente virtual indisponível o livre acesso público, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o que deverá ser efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da bo -fé e da cooperação processual, elencados nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil, até mesmo porque o agravante não pode ser prejudicado por um fardo do qual não pode se eximir. 4) Como a empresa é a única detentora do controle detalhado das informações e documentos necessários para o processamento da liquidação de sentença, relacionados à suposta existência de uma relação contratual entre as partes e aos investimentos que teriam sido feitos pelo recorrente, recomenda-se a inversão do ônus da prova, já que o autor não detém condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito e a parte contrária possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (TJES; AI 0010638-22.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018). 4. A inversão do ônus da prova a fim de determinar a juntada da documentação pleiteada pela parte autora na petição inicial não significa, necessariamente, a procedência da pretensão autoral, na medida em que ao longo da instrução processual os meios de prova poderão/deverão ser produzidos pelas partes interessadas. 5. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APL 0015452-25.2017.8.08.0012; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; DATA DE JULGAMENTO 05-02-2019; DATA DA PUBLICAÇÃO: 14-02-2019).
Ainda,
“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree, o que pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office, com pagamento dos valores relativos às contas Voip. Precedentes. 2. In casu, o recibo de fls. 11, referente ao pagamento de R$ 728,85 à empresa recorrida, traz indícios da condição de divulgador da parte recorrente, sendo suficiente para instruir a inicial, e o fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do § 4o do art. 524 do CPC/15, e, ainda, com fulcro no § 1o do art. 373 do CPC/15. Precedentes. 3. Nesse contexto, efetivamente demonstrado pelo recorrente a existência de vínculo jurídico com a empresa apelada, mediante a juntada do recibo de pagamento de valores à empresa recorrida, tendo como sacado/pagador o apelante, a sentença merece ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJES; APL 0013513-10.2017.8.08.0012; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; REL. DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; DATA DE JULGAMENTO: 05-02-2019; DATA DE PUBLICAÇÃO: 12-02-2019).
Por fim, friso que “não é possível à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1o, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado” em razão de que “a prova documental necessária à demonstração da legitimidade ativa se constitui em prova mínima a ser produzida pelo liquidante” (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação: 08-07-2019; TJES; Apl 0013513-10.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; data de julgamento: 05-02-2019; data de publicação: 12-02-2019).
Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso nos seus exatos, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, tendo em vista que houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =